Tribunal: TJDFT
Processo: 0735606-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA RÉ. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. PROMO 123. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFIGURADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulados pela parte ré no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Apelo parcialmente conhecido.
2. Fica caracterizada a relação de consumo entre as partes, tendo em vista a adequação dos autores como consumidores, nos termos do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor – CDC, e da ré como fornecedora, à luz do artigo 3o do mesmo diploma legal.
3. A responsabilidade do fornecedor somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito e/ou força maior (artigo 393 do Código Civil), inexistência do defeito (artigo 14, § 3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor) e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor). No caso, não restou comprovada qualquer dessas hipóteses, restando configurada a falha na prestação dos serviços pela ré.
4. O dano material corresponde à efetiva redução patrimonial experimentada por efeito direto e imediato da falha na prestação dos serviços, que, no caso, corresponde à aquisição de novas passagens aéreas, o que restou devidamente comprovado.
5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
6. Ademais, "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é suficiente, por si só, para acarretar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que possam configurar lesão extrapatrimonial." (AgInt nos EDcl no REsp 1949627/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023).
7. Os argumentos invocados pelos autores e pela ré, em seus respectivos apelos, não infirmam as conclusões a que chegou o juízo a quo, impondo-se o desprovimento de ambos os recursos.
8. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.